Tribunal: TJBA
Processo: 8032826-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032826-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA BOMFIM Advogado(s): VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA CONTROVERTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A relação jurídica sujeita-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A demonstração de discrepância significativa entre a taxa de juros aplicada no contrato (6,14% a.m. e 104,46% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,91% a.m. e 25,44% a.a.) confere plausibilidade à alegação de onerosidade excessiva, caracterizando a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente ante o risco iminente de inadimplência, busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e inscrição em cadastros restritivos de crédito, considerando a redução da capacidade financeira do agravante. O depósito judicial da quantia controvertida e pagamento direto do valor incontroverso é medida reversível que assegura o cumprimento da obrigação pelo devedor, evita a mora e preserva o bem garantido, em conformidade com os arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º, do CPC. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032826-54.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, RAIMUNDO NONATO PEREIRA BOMFIM e, como agravada, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA